Tribunal: TJES
Processo: 5000801-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS MARTINS DA GAMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INCAPAZES DE GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Embora na audiência de custódia, numa fase ainda embrionária do processo e, em uma análise perfunctória, a Magistrada tenha entendido pela desnecessidade da prisão preventiva do paciente, tendo-lhe imposto medidas cautelares diversas da prisão, após apresentada a denúncia e oferecida representação pela prisão preventiva do paciente pelo órgão ministerial, o Magistrado responsável pela condução da ação penal, entendeu pela decretação da segregação cautelar do paciente, para garantia da ordem pública e do desenvolvimento regular da persecução penal.

2. Na hipótese verifica-se a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a possibilidade concreta de reiteração delitiva, de atuação do paciente e demais corréus (quatro ao todo), junto às testemunhas, objetivando a modificação de depoimentos na esfera judicial, bem como que no momento da prisão estavam presentes no local 3 (três) adolescentes.

3. Necessária a segregação cautelar, também para evitar que o paciente se evada do distrito da culpa, já que há informação nos autos de que veio do Estado da Bahia para atuar na traficância de drogas no Espírito Santo.

4. Diante da presença de fatos novos, que não eram do conhecimento da Magistrada da audiência de custódia, bem como estando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP que autorizam a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

6. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000801-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IREMAR SILVEIRA SANTOS - OAB/BA48442
PACIENTE: MATEUS MARTINS DA GAMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS MARTINS DA GAMA
,
que responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de munições, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal
,
que decretou e manteve a sua prisão preventiva, por meio do qual o impetrante sustenta, em síntese, que após concedida a liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares diversas, foi-lhe decretada a prisão cautelar, pelos mesmos fatos, sem que houvessem elementos novos, bem como que é desnecessária a manutenção da segregação preventiva, razão pela qual requer a liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas.

Embora não tenha o impetrante acostado a denúncia nos autos, verifico que no dia 02 de junho de 2023 o paciente e o seu comparsa, Kauã Anunciação Andrade Santos, foram presos em flagrante por policiais militares que, após receberem denúncia anônima, se dirigiram até o endereço indicado pelo informante e apreenderam 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 8 (oito) papelotes de cocaína, R$ 1.604,00 (um mil, seiscentos e quatro reais) em notas fracionadas, 6 (seis) munições calibre .32, 12 (doze) munições calibre .38, 1 (um) revólver calibre .32 (na posse do paciente); 1 (um) carregador de submetralhadora caseiro e 1 (um) “
jet loader
” .32.

Quanto ao
pedido de concessão da liberdade provisória
, sob a
alegação de que após concedida a liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares diversas, foi-lhe decretada a prisão cautelar, pelos mesmos fatos, sem que houvessem elementos novos
, ao analisar os autos, verifico que na audiência de custódia, numa fase ainda embrionária do processo e, em uma análise perfunctória, entendeu a Magistrada ser desnecessária a prisão preventiva do paciente, tendo-lhe imposto medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, após apresentada a denúncia e oferecida representação pela prisão preventiva do paciente pelo órgão ministerial, o Magistrado responsável pela condução da ação penal, entendeu ser necessária a decretação da segregação cautelar do paciente, diante da presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva e no fato de no momento da prisão estarem presentes no local 3 (três) adolescentes, não sendo tal circunstância citada pela Magistrada da audiência de custódia.

O MM. Juiz, também justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva para assegurar o desenvolvimento regular da persecução penal, diante da concreta possibilidade de atuação do paciente e demais corréus (quatro ao todo), agirem junto às testemunhas, objetivando a modificação de depoimentos na esfera judicial, de modo que a decisão se encontra devidamente fundamentada.

Não bastasse, verifico dos autos (id. 7129272), que, ao que parece, o paciente e a corré
vieram do Estado da Bahia
a “mando” do corréu Jandson de Jesus Ribeiro para auxiliar na traficância, sendo o paciente o responsável pelas finanças do grupo, razão pela qual a segregação também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, fato que não era de conhecimento da Magistrada da audiência de custódia.

No que se refere ao
requerimento de imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, ressalto que diante da presença de fatos novos, que não eram do conhecimento da Magistrada da audiência de custódia, bem como estando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP que autorizam a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 823.131/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No que concerne ao fato de que
o paciente possui bons antecedentes, é trabalhador e tem residência fixa
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, são insuficientes para a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do
princípio da confiança no juiz da causa
que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 31/5/2021).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.